Tribunal: TJSP
Processo: 1071415-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO.

1. JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de hipossuficiência acostada aos autos – Documento que demonstra o recebimento de seguro-desemprego que não infirma a declaração – Exegese do artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigos 98 e 99, § 2.o, do Código de Processo Civil – Benefício concedido.

2. INDISPONIBILIDADE lançada sobre imóvel

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO.

1. JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de hipossuficiência acostada aos autos – Documento que demonstra o recebimento de seguro-desemprego que não infirma a declaração – Exegese do artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigos 98 e 99, § 2.o, do Código de Processo Civil – Benefício concedido.

2. INDISPONIBILIDADE lançada sobre imóvel pertencente ao embargante, no bojo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face da construtora – No entanto, o embargante, novo proprietário do imóvel, não procedeu ao devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, de modo que não era possível saber que o patrimônio não mais pertencia à construtora.

3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Princípio da causalidade – Devem ser suportados pelo embargante, a despeito do acolhimento de seu pedido inicial – Matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n.o 1.452.840 (Tema n.o 872) e da Súmula n.o 303 – Quanto ao valor, é mais razoável que a verba seja fixada por equidade, considerando a quantia elevada a ser suportada pelo embargante, que demonstrou estar recebendo seguro-desemprego – Observância da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da ausência de complexidade da matéria e da concordância do Município de São Paulo e do Ministério Público com a desoneração pretendida nos embargos de terceiro – Reforma da sentença apenas quanto ao valor da verba honorária – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071415-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
ANTONIO BATISTELA MOREIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
2
VOTO N.o 32.869
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1071415-03.2019.8.26.0053
APELANTE: MÁRCIO ANTÔNIO BATISTELA MOREIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: VIRGÍNIA KÁTIA TUPINAMBÁ DOS SANTOS E
ONODA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Juiz de Primeira Instância: Ênio José Hauffe
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO.
1. JUSTIÇA GRATUITA Declaração de hipossuficiência
acostada aos autos
Documento que demonstra o
recebimento de seguro-desemprego que não infirma a
declaração
Exegese do artigo 5.o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal c.c. artigos 98 e 99, § 2.o, do Código de
Processo Civil Benefício concedido.
2. INDISPONIBILIDADE lançada sobre imóvel pertencente
ao embargante, no bojo de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa em face da construtora No
entanto, o embargante, novo proprietário do imóvel, não
procedeu ao devido registro no Cartório de Registro de
Imóveis, de modo que não era possível saber que o
patrimônio não mais pertencia à construtora.
3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Princípio da
causalidade Devem ser suportados pelo embargante, a
despeito do acolhimento de seu pedido inicial Matéria
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp
n.o 1.452.840 (Tema n.o 872) e da Súmula n.o 303 Quanto
ao valor, é mais razoável que a verba seja fixada por
equidade, considerando a quantia elevada a ser suportada
pelo embargante, que demonstrou estar recebendo seguro-
desemprego

Observância
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade, diante da ausência de complexidade da
matéria e da concordância do Município de São Paulo e do
Ministério Público com a desoneração pretendida nos
embargos de terceiro Reforma da sentença apenas quanto
ao valor da verba honorária Recurso provido em parte.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por Márcio
Antônio Batistela Moreira em face do Município de São Paulo, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
3
quais alega que tomou conhecimento de que foi decretada a
indisponibilidade do imóvel de matrícula n.o 266.173, registrado no 9.o
Oficial de Registro de Imóveis da Capital, unidade 2.101, do 21.o andar
do Condomínio IT Residence, sito à Rua Maria Otília, n.o 2.010, Vila
Regente Feijó, São Paulo/SP. Para sua surpresa, soube da existência de
processo quando esteve no respectivo Cartório de Registro de Imóveis
para averbar a aquisição da unidade condominial adquirida em 27 de
janeiro de 2014, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme
se comprova pela cópia do instrumento particular em anexo. Adquiriu o
imóvel com a anuência de Onoda Construtora e Incorporadora Ltda. e
também de Virgínia Kátia Tupinambá dos Santos. Além disso, o bem
estava devidamente quitado, de acordo com o termo de quitação em
anexo. Quando foi realizar a averbação da compra na matrícula, o
escrevente do cartório informou-lhe que não poderia fazer em razão de
determinação judicial que decretou a indisponibilidade do imóvel. Não
tem nenhum conhecimento do que trata o processo, sequer é parte nele.
Ademais, o feito tramita em segredo de justiça, de modo que, nem pelo
site do Tribunal de Justiça, foi possível obter qualquer informação.
Diante disto, é necessária a revogação da decisão que determinou a
indisponibilidade de seu bem. Ainda que o feito fosse regularmente
processado, com a sua citação válida, o gravame não poderia subsistir, já
que não é parte legítima para integrar a lide, tendo em vista que firmou
compromisso de venda e compra muito antes da decretação da
indisponibilidade. É imprescindível a prova da má-fé para que seja
determinada a invalidade do negócio jurídico, o que não ocorreu in casu.
Requer a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a
suspensão da indisponibilidade do bem imóvel, bem como a cessação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
4
todo e qualquer ato de constrição ou alienação judicial. No mais, postula
a revogação definitiva da decisão de indisponibilidade do bem imóvel de
sua propriedade (fls. 01/05).
O pedido inicial foi julgado procedente (fls. 58/59) para o
fim de determinar o levantamento da indisponibilidade que recai sobre o
imóvel de matrícula n.o 266.173, registrado no 9.o Oficial de Registro de
Imóveis da Capital, por não pertencer ao executado. Pela sucumbência,
condenou o embargante ao pagamento integral das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em dez por cento do
valor atribuído e atualizado da causa.
O embargante interpôs recurso de apelação (fls. 61/65),
alegando, em síntese, que foi penalizado por não ter realizado o registro
do imóvel, pois, no entendimento do juízo a quo, teria sido desidioso e
deu causa à presente demanda. Ocorre que não é possível atribuir-lhe o
ônus da sucumbência. De acordo com os autos, quem adquiriu
inicialmente o imóvel da Onoda Construtora e Incorporadora foi
Virgínia Kátia Tupinambá dos Santos. Adquiriu dela posteriormente,
ocasião em que não havia quaisquer pendências judiciais. Portanto, foi a
primeira adquirente quem não registrou a compra na matrícula do
imóvel, situação que não permitiu o conhecimento do negócio jurídico
pela Municipalidade. Independentemente disso, sempre esteve de boa-fé,
visto que desconhecia qualquer irregularidade que a construtora
eventualmente tivesse cometido. Obviamente não tinha como saber que,
no futuro, haveria problema entre a construtora e o apelado e que isso
iria refletir justamente no seu imóvel. É sabido que, para efetuar o
registro da escritura de venda e compra no Cartório de Registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
5
Imóveis, é preciso pagar as custas de emolumentos, o que não é barato.
Na época, não tinha condições de fazê-lo e estava se planejando para tal.
É descabido considerar que deu causa à constrição por não ter registrado
o imóvel. Requer o provimento do presente recurso e, por conseguinte, a
reforma da sentença impugnada para afastar a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios
da justiça gratuita.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 76/78), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
O Ministério Público opinou pelo provimento ao recurso
(fls. 81/83).
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (fls. 92/99), pelo
provimento em parte ao recurso.
É o relatório.
Em primeiro lugar, deve ser analisado o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita veiculado pelo apelante.
O artigo 98 da nova legislação processual dispõe que a
gratuidade da justiça será concedida às pessoas com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios:
Artigo 98 A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
6
Tal dispositivo é plenamente compatível com o artigo 5.o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, que trata da assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois
com este não se confunde, já que cuida da benesse da gratuidade da
justiça, que tem por finalidade isentar o jurisdicionado de custas e
despesas processuais e, assim, propiciar amplo acesso à jurisdição.
Além disso, dispõe o § 2.o do artigo 99 do novel Código de
Processo Civil que O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
Acerca da questão ora debatida, prelecionam Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. Requisitos da Gratuidade da Justiça. Não é necessário
que a parte seja pobre ou necessitada para que possa
beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta que não tenha
recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os
honorários do processo. Mesmo que a pessoa tenha
patrimônio suficiente, se estes bens não têm liquidez para
adimplir com essas despesas, há direito à gratuidade” (in
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT,
2015, p. 182).
No mesmo sentido, é oportuna a menção à doutrina de
Humberto Theodoro Júnior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
7
“Estabelece a legislação nova que a Justiça gratuita pode
ser outorgada tanto aos brasileiros como aos estrangeiros
aqui residentes, desde que necessitados. Necessitado, para o
legislador, não é apenas o miserável, mas, sim, aquele 'com
insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios' (art. 98, caput)” (in
Curso de Direito Processual Civil
Teoria Geral do
Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e
Procedimento Comum, volume I, 57.a edição rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 321).
Logo, é suficiente a afirmação de pobreza para fins de
obtenção da benesse, constituindo circunstância inarredável, para
infirmar o direito da parte contrária, que haja impugnação específica ao
pedido de gratuidade, devidamente fundamentada em prova séria,
idônea e consistente.
Outrossim, tendo o recorrente formalmente declarado, sob
as penas da lei, ser pobre na acepção jurídica do termo (fls. 66), não lhe
deve ser negado o benefício, diante da presunção iuris tantum, aqui não
ilidida, de veracidade do conteúdo de tal declaração e, mais ainda,
porque “o conceito de miserabilidade não se restringe ao miserável, mas
abrange pessoa de condição modesta ou até da classe média que se
encontre em situação de não poder prover as despesas do processo, sem
se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família.
Precedentes do STF”, HC 76.563-SP, rel. Min. Moreira Alves, 19.06.98
(Osório Silva Barbosa Sobrinho, apud in Constituição Federal vista pelo
STF, 3.a ed., Juarez de Oliveira, 2001, p. 294/295).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
8
No mais, o documento juntado aos autos (demonstração de
que está desempregado, sobretudo porque está recebendo “seguro-
desemprego” fls. 70) não infirma a declaração prestada pelo apelante
de que não tem condições de suportar as custas sem prejuízo do sustento
próprio.
A propósito, vale mencionar:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
DO REQUERENTE. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.
CONTRARIEDADE. PARTE ADVERSA E JUIZ, DE
OFÍCIO, DECORRENTE DE FUNDADAS RAZÕES.
CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1. Trata-se de recurso especial cuja controvérsia orbita em
torno da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
(...)
3. Há violação dos artigos 2.o e 4.o da Lei n.o 1.060/50
quando os critérios utilizados pelo magistrado para indeferir
o benefício revestem-se de caráter subjetivo, ou seja,
criados pelo próprio julgador, e pelos quais não se consegue
inferir se o pagamento pelo jurisdicionado das despesas
com o processo e dos honorários irá ou não prejudicar o seu
sustento e o de sua família.
(...)
6. No caso dos autos, os elementos utilizados pelas
instâncias de origem para indeferir o pedido de justiça
gratuita foram: a remuneração percebida e a contratação de
advogado particular. Tais elementos não são suficientes
para se concluir que os recorrentes detêm condições de
arcar com as despesas processuais e honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
9
sucumbência sem prejuízo dos próprios sustentos e os de
suas respectivas famílias.
(...)
(REsp
1196941/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
15/03/2011, DJe 23/03/2011)
Considerando o disposto no artigo 5.o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal c.c. artigo 98 e 99, § 2.o, do Código de Processo
Civil, os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos ao
recorrente.
Quanto ao mérito recursal, muito embora o pedido
veiculado nos embargos de terceiro tenha sido julgado procedente,
insurge-se o embargante, no presente recurso de apelação, contra a
condenação que lhe foi imputada, de pagamento de honorários
advocatícios aos patronos da parte contrária (Município de São Paulo).
Segundo se depreende dos autos, a Sra. Virgínia Kátia
Tupinambá dos Santos adquiriu a unidade n.o 2.101 de condomínio
situado à Rua Maria Otília, n.o 210, São Paulo/SP, da empresa Onoda
Construtora e Incorporadora Ltda. Posteriormente alienou o apartamento
para o embargante.
Contudo, devido à ação civil pública por ato de
improbidade administrativa promovida em face de Onoda Construtora e
Incorporadora Ltda. (n.o 1018839-33.2019.8.26.0053), foi declarada a
indisponibilidade do mencionado imóvel, com a correspondente
averbação na matrícula (fls. 29/30).
O Município de São Paulo não se opôs à liberação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
10
imóvel, sob o fundamento de que restou demonstrado, nos autos, que a
aquisição do bem ocorreu antes da constrição ou mesmo do próprio
ajuizamento da ação de responsabilidade por ato de improbidade
administrativa (fls. 46/49).
Da mesma forma, o Ministério Público concordou que o
pedido inicial dos embargos de terceiro deveria ser julgado procedente
(fls. 55/57).
Diante da ausência de controvérsia, a sentença foi favorável
ao embargante (fls. 58/59).
Com efeito, há, nos autos, “Termo de Quitação” expedido
pela construtora à anterior adquirente (Virgínia Kátia Tupinambá dos
Santos), datado de 06 de dezembro de 2013 (fls. 19). Logo, desde essa
data, o apartamento já não mais pertencia à empresa Onoda. Por sua vez,
a ação por ato de improbidade administrativa, de onde emanou a ordem
de bloqueio, foi promovida no ano de 2019.
Por outro lado, o negócio jurídico celebrado entre o
embargante e a cedente data de 27 de janeiro de 2014 (fls. 11/17).
Dessa forma, razão assiste ao juízo a quo quando asseverou
que não fora feito o registro da cessão do imóvel quase seis anos após a
subscrição. Com isso, não havia como saber, efetivamente, que a
restrição não deveria recair sobre o apartamento, por não mais pertencer
à ré da ação civil pública.
Nessa linha de raciocínio, não vinga o argumento lançado
nas razões recursais, no sentido de que “(...) foi a primeira adquirente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
11
quem não registrou a compra na matrícula do imóvel” (fls. 64). Ainda
que ela, de fato, não tenha adotado tal providência, o apelante, ora
cessionário, também não empreendeu postura diversa, deixando
transcorrer vários anos, após o negócio jurídico por ele celebrado, sem o
devido registro.
À míngua da publicidade necessária ao ato aquisitivo, o
embargante também contribuiu para que a ordem de indisponibilidade
tenha sido lançada sobre seu imóvel.
Acerca da matéria, em reverência ao princípio da
causalidade, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça “(...) aquele que
deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos
decorrentes. Ainda que tenha sido julgado extinto o processo sem
resolução de mérito, em face da perda do interesse processual,
cabível a condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais, uma
vez que deu causa à propositura da ação” (REsp 205.015/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, recurso
julgado em 16/12/2008, DJe 02/02/2009).
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o mesmo
Tribunal Superior consolidou o seguinte entendimento (Tema n.o 872):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE
PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO
CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
12
2. “É admissível a oposição de Embargos de Terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de
compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do
registro” (Súmula 84/STJ).
3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários
advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da
causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs
especificamente: “Em embargos de terceiro, quem deu
causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios”.
4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a
transcrição do título na repartição competente, expõe o bem
à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra
o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo Oficial
de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de
bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro
(imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos
Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão
pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente
acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.
5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no
cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte
negligente, que esta deve ser considerada vencedora na
demanda, para efeito de atribuição dos encargos de
sucumbência.
6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do
STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência no REsp 490.605/SC: “Não pode ser
responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que
indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante
compromisso de compra e venda não registrado no Cartório
de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao
registro, não havia como o exequente tomar conhecimento
de uma possível transmissão de domínio”.
7. Para os fins do art. 1.040 do CPC/2015 (antigo art. 543-
C, § 7.o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: “Nos
Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
13
desconstituir
a
constrição
judicial,
os
honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio da
causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário
(embargante) se este não atualizou os dados cadastrais. Os
encargos de sucumbência serão suportados pela parte
embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de
tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir
na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o
bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro
Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012;
EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos
Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a
Regidão),
Segunda
Turma,
DJe
15/04/2008;
REsp
724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel.
Ministro
Castro
Meira,
SEGUNDA
TURMA,
DJ
30/08/2004, p. 244.
9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que
“a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro
embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua
posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do
princípio da sucumbência”.
10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao
julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art.
543-C do CPC/1973).
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
14/09/2016,
DJe
05/10/2016).
Da mesma forma, não se pode deixar de mencionar o
quanto disposto na Súmula n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça: “Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar
com os honorários advocatícios (Súmula 303, CORTE ESPECIAL,
julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004 p. 411).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
14
Essa é exatamente a hipótese dos autos. Como não houve o
devido registro do imóvel em nome do novo proprietário, não era
possível saber que a indisponibilidade não deveria recair sobre aquele
bem.
Logo, os ônus da sucumbência devem prevalecer, a fim de
serem suportados pelo embargante.
No entanto, razão assiste à Procuradora de Justiça ao
destacar que os efeitos da concessão dos benefícios da justiça gratuita
são ex nunc e, nessa linha de raciocínio, o valor a ser suportado pelo
apelante, a título de honorários advocatícios, é por deveras elevado, já
que dez por cento sobre o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00 fls.
05) atinge R$ 10.000,00, o que é excessivo a quem demonstrou, in casu,
estar recebendo seguro-desemprego.
Dessa forma, relativamente ao quantum dos honorários
advocatícios, a matéria merece uma reflexão mais detida.
Como é cediço, o Novo Código de Processo Civil trouxe,
como regra geral, a fixação da verba honorária com base no valor da
condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §§ 2.o e 3.o),
limitando o arbitramento por equidade apenas quando a causa for de
valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito
econômico (artigo 85, § 8.o). Verifica-se, outrossim, que o legislador não
fez menção expressa à fixação de honorários por equidade em casos em
que o valor do proveito econômico for elevado, como na hipótese
vertente, o que pode ocasionar distorções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
15
Pois bem, se há previsão de arbitramento por equidade nos
casos em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor
da causa for muito baixo, para evitar o aviltamento da verba honorária,
entende-se ser possível, nas ações de valor de condenação elevado, a
apreciação equitativa, observando-se os critérios do artigo 85, § 2.o, do
atual Código de Processo Civil, em respeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como para obstar o
enriquecimento sem causa do advogado do vencedor e encargo
excessivo ao vencido. Entendimento diverso levaria ao desvirtuamento
da verba honorária, com fixação de valores que não se legitimam diante
do trabalho efetivamente realizado.
A esse respeito, oportunas são as notas ao artigo 85 do
Código de Processo Civil, trazidas pelos juristas Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery:
“29. Critérios para fixação dos honorários. São objetivos
e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos
honorários. A dedicação do advogado, a competência com
que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender
seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de
honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico
desde o início até o término da ação são circunstâncias que
devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz
quando da fixação dos honorários de advogado. O
magistrado deve fundamentar sua decisão, dando as razões
pelas quais está adotando aquele percentual na fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
16
verba honorária” (in Comentários ao Código de Processo
Civil, 2.a tiragem. São Paulo, RT, 2015, pp. 433).
Sobre a apreciação equitativa da verba honorária na
vigência do novo diploma processual civil, vale transcrever
importantíssima
interpretação
do
instituto
pelo
Eminente
Desembargador José Maria Câmara Junior:
“(...)
VERBA
HONORÁRIA.
Valor
fixado
com
observância dos percentuais mínimos estabelecidos pelo §
3.o do artigo 85. Condenação que alcança R$ 289.126,56. O
advogado foi constituído nos autos apenas na oportunidade
em que atravessou única petição para postular a extinção do
processo em razão da prescrição intercorrente, sem que
houvesse qualquer resistência da Fazenda. Quadro de
manifesta
desproporcionalidade
entre
o
valor
da
condenação e a finalidade a que ela se destina porquanto os
honorários sucumbenciais se prestam para remuneração do
profissional que defende os interesses da parte em juízo. O
estabelecimento dos critérios objetivos do § 3.o do artigo 85
do CPC parte da premissa segundo a qual o grau de
responsabilidade atribuída ao profissional é proporcional à
expressão econômica da demanda. A 'ratio legis' considera a
natureza jurídica atribuída para os honorários de advogado
como
remuneração
da
atividade
do
profissional.
Excepcionalidade da situação concreta, em que o advogado
não desenvolve seu ofício para assegurar o conteúdo
mínimo da reação do devedor e, com isso, formular peça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
17
reação diante de todos os elementos e atributos do título
executivo. Não se verifica a defesa dos interesses do
executado desde o início do processo, tampouco qualquer
defesa para combater o método empregado para identificar
a
responsabilidade
patrimonial
do
executado.
Resumidamente, após longo período sem que houvesse
impulso da Fazenda para promover a marcha processual, a
parte, por seu advogado ingressou nos autos quando já
estava consumada a prescrição, noticiando-a e alegando a
exceção substancial. Não houve o efetivo exercício
profissional para buscar viabilizar a reação do devedor com
todos os contornos de defesa assegurados em sede de
execução, tampouco houve necessidade de aplicação de
capacidade técnica para combater a tese jurídica introduzida
pela
causa
de
pedir.
Preponderância,
diante
da
excepcionalidade da situação, do princípio geral do direito
que veda o enriquecimento sem causa. Observância da
proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação do
ordenamento jurídico, nos termos do artigo 8.o do Código
de Processo Civil. Interpreta-se que os princípios
albergados pela norma constitucional e infraconstitucionais
para
informar
a
processualística
civil,
inibem
o
desvirtuamento no emprego dos critérios objetivos do § 3.o
do artigo 85 do CPC, que seguramente derivam de outra
premissa,
ou
seja,
da
necessidade
de
remunerar
adequadamente o trabalho do advogado. Verba reduzida
para
R$
20.000,00”.
(Apelação
Cível
n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
18
0013315-14.2002.8.26.0071 Bauru 9.a Câmara de Direito
Público j. 12.12.2016, V.U.).
No mesmo sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL Sentença de procedência e que arbitra
honorários advocatícios, por equidade, no valor de
R$ 20.000,00, com lastro no CPC/2015, art. 85, § 8.o, com
correção monetária a partir dessa fixação sentencial

Apelação que persegue a majoração desse arbitramento, que
se diz devida necessariamente, com lastro no art. 85, § 2.o,
do mesmo CPC, alterando a correção monetária para fluir
do ajuizamento da execução
Inadmissibilidade dessa
pretensão recursal Hipótese em que a sistemática do § 2.o
do art. 85 do CPC/15 implicaria violação à razoabilidade e à
equidade, acarretando enriquecimento sem causa do
vencedor e gravame excessivo ao vencido Aplicação por
extensão dos critérios previstos no § 8.o do art. 85 do NCPC
Termo inicial da correção monetária condizente com o ato
judicial de constituição da verba, prevalente sobre a data do
ajuizamento, este objeto da Súmula STJ 14 - Arbitramento
por apreciação equitativa e termo “a quo” da correção
monetária, mantidos Apelo desprovido. (Apelação Cível
n.o 1085183-54.2016.8.26.0100 São Paulo 15.a Câmara
de Direito Privado Relator: José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto j. 18.04.2017);
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que, ao receber a exordial, fixou os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução,
porém, por equidade, os limitou ao valor de R$ 5.000,00.
Insurgência da Exequente. Não acolhimento. Valor fixado
que não pode se ater somente ao valor elevado da ação.
Adequação pelo Juízo. Possibilidade. Entendimento em
sentido contrário ocasiona uma inadequação no valor da
verba
honorária.
Valor
arbitrado
que
remunera
condignamente o profissional pelo trabalho realizado. Valor
dos honorários que ainda poderá ser majorado, se o caso, ao
final do processo executivo (artigo 827, § 2.o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
19
Recurso não provido. (Agravo de Instrumento n.o
2149603-60.2016.8.26.0000 Carapicuíba 37.a Câmara de
Direito Privado
Relator: João Pazine Neto
j.
30.08.2016).
Ademais, a matéria discutida nos autos não trouxe
complexidade hábil a desencadear uma condenação em honorários
advocatícios condizente com a circunstância. Não se pode olvidar, com
já esclarecido, que o Município de São Paulo e o Ministério Público
concordaram com a desoneração buscada nos embargos de terceiro.
Nessa linha de raciocínio, a fixação da verba honorária com aplicação
pura e simples dos percentuais definidos no § 3.o do artigo 85 do
diploma processual vigente importaria em ônus excessivo ao apelante.
Acerca da matéria, é oportuno recuperar-se excerto do
parecer da Procuradora de Justiça:
“Dessa maneira, com o máximo respeito aos I. Procuradores
de ambas as partes, a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais o no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
pela atuação em um processo marcado pela simplicidade,
desprovido de verdadeiro conflito, aparenta-se excessivo.
Além disso, não se pode deixar de ponderar o atual estado
de crise social e econômica que se experimenta e coloca em
grave situação financeira diversos cidadãos, entre eles o
Apelante, o qual, salienta-se, encontra-se desempregado,
recebendo benefício da Previdência Social que não soma
mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (fls. 97).
Por conseguinte, aplicando-se de forma conjugada o
disposto nos §§ 2.o, 3.o e 8.o do Código de Processo Civil, condena-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1071415-03.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.869
20
embargante a pagar os honorários advocatícios da parte adversa, que ora
se arbitra, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com incidência de correção monetária a partir da data do julgamento e
juros de mora a partir do trânsito em julgado (NCPC, artigo 85, § 16).
Por conseguinte, deve-se reformar a sentença apenas no que
diz
respeito
aos
honorários
advocatícios
fixados
conforme
fundamentação supra: por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). No
mais, permanece o decisum tal como lançado.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso de
apelação interposto pelo embargante.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...